Tribunal: TJDFT
Processo: 0710101-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. REVISÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS DO SERVIDOR INDEVIDAMENTE DEMITIDO. EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS. PARCELAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
I – A propositura de ação judicial não importa renúncia à via administrativa, uma vez que vigoram no ordenamento jurídico os princípios da inafastabilidade do controle jurisdicional e da independência entre as instâncias administrativa e judicial, inexistindo óbice para que a parte busque a anulação do processo administrativo em ambas as vias simultaneamente.
II – O escopo da revisão não é o de anular a decisão administrativa com fundamento em vício insanável, mas sim provocar o reexame do mérito da decisão final punitiva em decorrência do surgimento de fatos novos ou circunstâncias relevantes não apreciadas no processo originário, capazes de demonstrar a inocência do servidor punido ou a inadequação da sanção aplicada, motivo pelo qual possui objeto distinto do recurso administrativo e da ação judicial destinadas a anular o processo disciplinar.
III – A revisão do processo administrativo disciplinar que resultou no afastamento da sanção de demissão inadequadamente aplicada à servidora tem como consequência lógica a sua reintegração ao cargo público anteriormente ocupado, com o restabelecimento do status quo ante e a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos, férias, 13o e demais parcelas remuneratórias que deveriam ter sido pagas durante o período em que esteve indevidamente desligada do serviço público, além da contagem do tempo de serviço, em observância ao princípio da restitutio in integrum.
IV – O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos da personalidade da vítima, como, por exemplo, o direito à integridade psíquica, moral e física. Assim, não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. É preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. No caso, o assédio e perseguição institucional perpetrado pelos pares e superiores da autora, que inclusive lhe imputaram a prática de fatos inverídicos configuradores como infrações disciplinares, causou mais que um mero aborrecimento, eis que também abalaram sua reputação em seu local de trabalho e perante a sociedade em geral.
V – Negou-se provimento ao recurso.